Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO. CABÍVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DOS CRIMES DO ART. 129, § 9o do CP E ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA - ART. 387, INC. IV, DO CPP. CABIMENTO. REDUÇÃO DO MONTANTE DIANTE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório quando verossímil e segura, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova, pois os crimes dessa natureza são praticados, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas.
2. O conjunto probatório constante nos autos comprova que o réu provocou as lesões corporais na vítima, sem ter esta incorrido em injusta agressão, não subsistindo, portanto, a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP).
3. As declarações da vítima apresentaram-se firmes e coesas, bem como harmônicas aos demais elementos de prova, sendo aptas a formar a convicção de que o réu proferiu a ameaça relatada na denúncia.
4. Nos crimes de lesão qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9o do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, configura claro "bis in idem", pois esta integra o próprio tipo penal qualificado. Diante da exclusão da agravante, cabível o redimensionamento da pena.
5. A exasperação da pena no crime continuado deve encerrar estreita relação com o número de infrações cometidas (art. 71 do CP). Na espécie, considerando serem 2 (dois) os descumprimentos de medidas protetivas de afastamento da ofendida, e não 6 (seis) como descritos na inicial, mostra-se razoável o redimensionamento da continuidade delitiva para a fração mínima de 1/6 (um sexto).
6. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, proferido no RESP no 1.643.051- MS, entendeu ser cabível a indenização por danos morais à mulher, vítima de violência doméstica, desde de que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, independentemente de instrução probatória, bastando que tenha sido oportunizado ao réu o direito ao contraditório e a ampla defesa quanto à mencionada reparação.
7. Fixada à indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, no caso em análise, mostra-se razoável a redução do montante para R$ 500,00 (quinhentos reais), quando se observa dos autos que o réu antes de ser preso não tinha renda comprovada e que fazia apenas alguns “bicos”.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.